Tribunal: TJSP
Processo: 1001241-24.2017.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
COMODATO – Relação de direito obrigacional que dispensa a averbação na matrícula do imóvel – Ajuste por prazo determinado – Sucessor do comandatário que teve evidente ciência da existência do ajuste – Impossibilidade de denúncia sem que haja situação de necessidade imprevista e urgente para sua ocorrência – Sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse e acolheu pedido

Ementa:
COMODATO – Relação de direito obrigacional que dispensa a averbação na matrícula do imóvel – Ajuste por prazo determinado – Sucessor do comandatário que teve evidente ciência da existência do ajuste – Impossibilidade de denúncia sem que haja situação de necessidade imprevista e urgente para sua ocorrência – Sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse e acolheu pedido contraposto de manutenção mantida – Recurso desprovido.